Tribunal: TJDFT
Processo: 0708782-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Vistos, etc. A fim de evitar nulidades processuais e de garantir efetividade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em obediência ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante ARENA BSB SPE S/A para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a petição interposta pelo apelante ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD acostada ao ID 63406087, em que requer a desistência de seu apelo, bem como informe se persiste seu interesse recursal no feito diante do pedido supracitado. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.